Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721777-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: LIVIA ALVES MELO PINHEIRO, MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS, NELSON PINHEIRO NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda. contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora dos imóveis das executadas, agravantes (proc. no 0000592-79.2017.8.07.0001, ID no 94999386). 2. As agravantes, em suma, alegam que a execução e o cumprimento de sentença devem tramitar da forma menos gravosa aos devedores (CPC, art. 805), fazendo-se necessário observar a ordem de preferência da penhora, prevista no art. 835 do CPC. 3. Sustentam que haveria excesso na penhora, pois a constrição recaiu sobre 10 (dez) lotes de suas titularidades, cujo valor de mercado é superior ao débito objeto da demanda originária, o que poderá acarretar-lhes dano de difícil reparação. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, para autorizar o levantamento das penhoras de parte dos lotes, pois os valores de mercado são superiores ao da execução. 5. O recurso interposto não foi instruído com o preparo, motivo pelo qual as agravantes foram intimadas para regularizá-lo, demonstrando a realização do pagamento até a data em que foi protocolizado ou providenciando o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento (ID no 27119284). 6. Resposta no ID no 27362902 e seguintes, com a juntada do pagamento simples do preparo, o qual foi efetivado em 15/7/2021. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. O Agravo de Instrumento foi interposto em 6/7/2021 e as agravantes foram regularmente intimadas para demonstrar o pagamento do preparo até a data do protocolo ou providenciar o recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4o do CPC. 10. Entretanto, providenciaram o pagamento simples do preparo, cuja guia tinha como data de vencimento 12/7/2021 (posterior à interposição) e o pagamento ocorreu em 15/7/2021 (IDs no 27362903 e no 27362903), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1337702, 07062332420198070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 11. Não conheço o Agravo de Instrumento interposto em razão da sua deserção (CPC, arts. 932, inciso III e 1.007). 12. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. 13. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO